Tribunal: CARF
Processo: 15504.001500/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.001500/2007-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.925 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
ICIL CONSTRUCAO E IMPERMEABILIZACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/07/2004
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. NÃO CORREÇÃO DE
GFIP.
Não havendo, pelo interessado, a correção do documento declaratório GFIP,
não se pode reconhecer o direito creditório alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
15504.001500/2007-40, em face do acórdão no 02-36.228 (fls. 809/813), julgado pela 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), em
sessão realizada em 24 de novembro de 2011, no qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.001500/2007-40
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.925 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001500/2007-40

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem, que assim os
relatou:
“Trata-se de Requerimento de Restituição de contribuições previdenciárias
correspondentes a diferença entre os valores de retenção sobre a mão-de-obra contida
em notas fiscais ou faturas de prestação de serviços e os valores reputados devidos pela
requerente referente ao estabelecimento CNPJ 19.498.807/0001-24, para as
competências 02/2003, 03/2003, 04/2004, 05/2004 e 07/2004.
Através do Despacho Decisório DRF/BHE no 473, de 25.03.2011, às fls. 758/760, o
pedido de restituição foi indeferido com fundamento no artigo 225, incisos III e IV, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de
maio de 1999, uma vez que:
• a empresa declarou as GFIP de todo o período objeto do pedido, com código de
recolhimento 150, informando obra de empreitada parcial e total e, portanto, nelas
constam tomadores matrícula CEI 38.880.081337-4, 38.880.081357-8, 40.990.028.297-
9 e 40.990.025.277-4 de responsabilidade da ICIL;
• em consequência, a retenção e a Base de Cálculo declaradas nas GFIP código 150 são
maiores do que a retenção e a Base de Cálculo real;
• está incluso no campo 18 ( valor retido) do RRR referente ao CNPJ, valor de retenção
referente a CEI de obra própria; • há divergência entre a Base de Cálculo constante dos
resumos de Folhas de Pagamento apresentados pela empresa e a Base de Cálculo das
GFIP constantes no Sistema Informatizado da Receita Federal do Brasil, em todo o
período objeto do pedido;
• o valor da retenção de contribuições previdenciárias destacado na Nota Fiscal no 3250
emitida em 01/02/2003 diverge do valor declarado no Demonstrativo de Notas Fiscais.
Concedido prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência do Despacho Decisório,
conforme dispõe o artigo 66 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de
2008 (DOU 31.12.2008), o requerente, inconformado com o indeferimento do pedido de
restituição, apresentou manifestação de inconformidade às fls. 763/765, a seguir
resumida.
Destaca que no ato do protocolo do processo de pedido de restituição, foi solicitada a
alteração das GFIPs 155, para 150, bem como o ajuste das guias recolhidas na matrícula
para o CNPJ.
Diz que referidas alterações foram solicitadas pelo Analista da Previdência, sob
alegação de que os serviços não eram cabíveis de matrícula, pois, se tratava de serviços
e não de obra, conforme anexo VI da Instrução Normativa 3, de maio de 2005.
Destaca, ainda, que as Gfips foram reenviadas no código 150, para atender a solicitação
do Analista do Processo, no momento em que a empresa estava ingressando com o
pedido de restituição, em consequência, foram alteradas as bases de cálculos.
Alega que não foi informado para a empresa no referido relatório, quais as
competências se encontravam com divergências o que acabou gerando as pendências
relatadas no Ato decisório que indeferiu o pedido de restituição.
Entende, o requerente, que o indeferimento do pedido de restituição é ilegal e arbitrário,
porque não foi dada oportunidade para o mesmo sanar as irregularidades apontadas no
Despacho, bem como para apresentar os documentos apontados no mesmo.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.925 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001500/2007-40

Diz que o agente fiscal, antes de se manifestar pelo indeferimento do pedido de
restituição, deveria previamente intimar a empresa a sanar as irregularidades e
apresentar os documentos.
Comenta que possui o direito líquido e certo de reaver os 11% retidos nas notas fiscais
de prestação de serviços, nos termos da Lei no 9.711, de 1998, que modificou o artigo
31 da Lei no 8.212, de 1991, e que não foram objeto de compensação.
Assim, diz que, no caso do valor retido ser maior do que a empresa possui para pagar, a
diferença será objeto de restituição, sob pena de se configurar enriquecimento ilícito e
afronta a dispositivo legal.
Diz que considerando que a empresa sanou as irregularidades apontadas no referido
despacho decisório, conforme faz prova os documentos em anexo, requer seja
reapreciado o pedido de restituição com a consequente devolução dos valores que não
foram objeto de compensação conforme exposto no Requerimento de Restituição.
Faz a juntada de Pedido de ajuste de guia - GPS, protocolados em 27/04/2011 (fls.
779/807).”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/07/2004
NÃO CORREÇÃO DO DOCUMENTO GFIP. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
RECONHECIDO. Não havendo, pelo interessado, a correção do documento
declaratório GFIP, não se pode reconhecer o direito creditório alegado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 838/840,
reiterando as alegações expostas em manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Por oportuno, transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o
artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, haja vista não haver novas razões de defesa
no recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo
transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de decidir:
“Esclareça-se, inicialmente, que no processo de restituição de tributos e contribuições
prevalece o princípio dispositivo, no qual vige a regra geral do ônus da prova ao autor,
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.925 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001500/2007-40

quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do inciso I do artigo 333 do
Código do Processo Civil - CPC (Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973).
Na situação, segundo os elementos constantes dos autos, o contribuinte não foi capaz de
demonstrar a existência de crédito líquido e certo a seu favor, razão pela qual a
autoridade a quo, em estado de incerteza em relação ao direito creditório alegado,
indeferiu o pedido de restituição.
A orientação para a utilização dos códigos para declaração na GFIP, no caso de obras de
construção civil, consta claramente especificada no subitem 1.2.1 do Capítulo III do
Manual da GFIP, bem como constam orientações específicas no item 4 do seu Capítulo
IV. Referido Manual é de conhecimento público não sendo lícito ao contribuinte alegar
desconhecimento da norma para se eximir de suas responsabilidades.
No Capítulo III do referido Manual constam as seguintes orientações:
1.2.1 – Quando utilizar cada código
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
e) Código 150 – Para recolhimento/declaração de empresa prestadora de serviço, com
cessão de mão-de-obra e de trabalho temporário (Lei no 6.019/74), em relação aos
trabalhadores cedidos, ou de obra de construção civil executada por empreitada
parcial (empresa não responsável pela matrícula da obra junto ao INSS).
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
f) Código 155 – Para recolhimento/declaração referente aos serviços prestados em
obra de construção civil, seja obra própria ou executada por empreitada total, situação
em que a empresa é responsável pela matrícula da obra junto ao INSS.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
g) Códigos 150 e 155 na mesma competência – Devem ser utilizados os códigos 150 e
155, na mesma competência, nos seguintes casos:
• quando a empresa construtora tiver obras executadas por empreitada total (código
155) e parcial (código 150);
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(grifos nossos)
No Despacho Decisório DRF/BHE no 473, que indeferiu o referido pedido de
restituição, a autoridade fiscal aponta que a empresa declarou as GFIP de todo o período
objeto do pedido, com código de recolhimento 150, informando obra de empreitada
parcial e total e, portanto, nelas constam tomadores matrícula CEI 38.880.081337-4,
38.880.081357-8, 40.990.028.297-9 e 40.990.025.277-4 de responsabilidade da ICIL, o
que gerou divergências entre as retenções e as bases de cálculo informadas nas GFIP e
as retenções e as bases de cálculo reais.
Tendo em vista que o contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, alega ter
sanado as irregularidades apontadas no referido despacho decisório, efetuamos consulta
ao banco de dados informatizados da Receita Federal - RFB, onde se verifica que o
interessado não corrigiu as GFIPs, uma vez que não constam novas GFIPs enviadas
após a emissão do Despacho Decisório no 473, de 25.03.2011, onde se apontou as
incorreções naqueles documentos. Da referida consulta constatamos que as últimas
GFIPs transmitidas pela requerente até esta data, são as mesmas analisadas pela
fiscalização quando da emissão do Despacho Decisório, conforme telas juntadas às fls.
729/733 e 752/757.
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.925 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001500/2007-40

Assim, o interessado, não corrigindo as GFIPs, descumpriu com o que estabelecem o
§2o do artigo 229 da Instrução Normativa MPS/SRP no 03, de 14 de julho de 2005,
vigente à época do protocolo do pedido, e o § 11 do artigo 3o da Instrução Normativa
RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, atualmente em vigor, impossibilitando a
correta restituição de contribuições e o controle do crédito tributário pela Receita
Federal do Brasil.
Saliente-se, ainda, que os pedidos de ajuste de guias, apresentados pela empresa, não
são capazes de suprir a referida falta.
No que toca à alegação da empresa de que o indeferimento do pedido de restituição é
ilegal e arbitrário, porque não foi dada oportunidade para o mesmo sanar as
irregularidades apontadas no Despacho, bem como para apresentar os documentos
apontados no mesmo, tal alegação não procede uma vez que o referido Despacho
Decisório foi proferido regularmente, tendo sido aberto o prazo para o contribuinte
apresentar a Manifestação de Inconformidade, tudo em observância das normas legais.
Por sua vez cabe lembrar que o contencioso inicia-se com a apresentação da
manifestação de Inconformidade dentro do prazo legal. Neste momento foi resguardado
o direito da requerente de manifestar-se e trazer os documentos necessários à
confirmação do direito pleiteado.
Conforme disposições do Decreto no 70.235, de 6 de março 1972, in verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Do exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade e não
reconheço o crédito requerido.”
Portanto, verifica-se que carece de razão aos argumentos da contribuinte, não
devendo ser reformada a decisão recorrida. Desse modo, ratifico as razões de decidir do
julgamento de primeira instância.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 859
DF CARF MF
Original